Tribunal: TJSP
Processo: 1003415-48.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção sem Resolução do Mérito – Indeferimento da petição inicial – Divórcio e partilha dos bens homologados perante o CEJUSC – Pretensão de que apelada cumpra a obrigação de assinar a documentação necessária para a transferência em favor do varão de veículo que lhe coube na partilha - O acordo firmado em Centro Judiciário de Solução de Conflito (CEJUSC), procedimento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção sem Resolução do Mérito – Indeferimento da petição inicial – Divórcio e partilha dos bens homologados perante o CEJUSC – Pretensão de que apelada cumpra a obrigação de assinar a documentação necessária para a transferência em favor do varão de veículo que lhe coube na partilha - O acordo firmado em Centro Judiciário de Solução de Conflito (CEJUSC), procedimento pré-processual, ainda que adquirindo a qualidade de título judicial, com a decisão homologatória (art. 515, III, CPC/2015), não vincula ou torna prevento qualquer juízo, e, havendo descumprimento do que foi avençado, não possuindo o Setor de Conciliação competência para executar suas decisões, o incidente de cumprimento de sentença deve ser distribuído em juízo, de acordo com a natureza da prestação jurisdicional buscada - Tendo o pedido natureza meramente patrimonial não se justiça a competência da Vara de Família e Sucessões – Ainda que assim não fosse, caberia a determinação de redistribuição do feito, para o aproveitamento dos atos processuais e não a sua extinção sem resolução do mérito - Competência da Vara Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003415-48.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante EDER CARLOS
DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MICHELE MARTINS DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003415-48.2019.8.26.0344 -Voto no 19.085
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1003415-48.2019.8.26.0344
Comarca: Marília (4a Vara Cível)
Apelante: E. C. da S.
Apelada: M. M. de A.
Juiz: Valdeci Mendes de Oliveira
Voto n. 19.085
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção sem
Resolução do Mérito – Indeferimento da petição inicial – Divórcio
e partilha dos bens homologados perante o CEJUSC – Pretensão
de que apelada cumpra a obrigação de assinar a documentação
necessária para a transferência em favor do varão de veículo que
lhe coube na partilha - O acordo firmado em Centro Judiciário de
Solução de Conflito (CEJUSC), procedimento pré-processual,
ainda que adquirindo a qualidade de título judicial, com a decisão
homologatória (art. 515, III, CPC/2015), não vincula ou torna
prevento qualquer juízo, e, havendo descumprimento do que foi
avençado, não possuindo o Setor de Conciliação competência para
executar suas decisões, o incidente de cumprimento de sentença
deve ser distribuído em juízo, de acordo com a natureza da
prestação jurisdicional buscada - Tendo o pedido natureza
meramente patrimonial não se justiça a competência da Vara de
Família e Sucessões Ainda que assim não fosse, caberia a
determinação de redistribuição do feito, para o aproveitamento dos
atos processuais e não a sua extinção sem resolução do mérito -
Competência da Vara Civil - Recurso provido.
Trata-se de cumprimento de sentença, alegando o autor
que foi casado com a ré, divorciando-se consensualmente perante o CEJUSC,
processo no 0015404-05.2018.8.26.0344, com a partilha dos bens, acordo que
não foi cumprido pela ré, no tocante à partilha do veículo automotor,
requerendo seja compelida a assinar a documentação necessária para a
transferência em seu favor do veículo descrito na inicial.
A r. sentença, cujo relatório se adota, indeferiu a inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003415-48.2019.8.26.0344 -Voto no 19.085
3
extinguindo o processo sem resolução do mérito, deferindo ao autor os
benefícios da justiça gratuita (fls. 15/16).
O requerente apelou afirmando que deve ser afastada a
extinção, uma vez que o CEJUSC é considerado setor pré-processual de
solução de conflitos, com atribuição de realizar sessões de conciliação e
mediação pré-processual, sendo as decisões ali proferidas consideradas como
título executivo judicial, razão pela qual deve ser recebida a presente ação,
pugnando pela eventual remessa ao Juízo competente (fls. 31/34).
Citada a parte ré para resposta, não foram apresentadas
contrarrazões (fls. 42).
É o Relatório.
O autor ingressou em juízo com pedido de cumprimento
de sentença, perante a Vara Cível da Comarca de Marília, para satisfação de
acordo homologado pelo CEJUSC, de divórcio consensual das partes, no
tocante à partilha dos bens, para que a apelada cumpra a obrigação de assinar
a documentação necessária para a transferência em seu favor de veículo que
lhe coube na partilha.
O pedido foi julgado extinto por entender o I. Magistrado
que, sendo o acordo formalizado referente a Direito de Família, que a
competência seria de uma das Varas da Família da Comarca de Marília.
Respeitado tal entendimento, o acordo firmado em
Centro Judiciário de Solução de Conflito (CEJUSC), procedimento pré-
processual, ainda que adquirindo a qualidade de título judicial, com a decisão
homologatória (art. 515, III, CPC/2015), não vincula ou torna prevento
qualquer juízo, e havendo descumprimento do que foi avençado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003415-48.2019.8.26.0344 -Voto no 19.085
4
possuindo o Setor de Conciliação competência para executar suas decisões, o
incidente de cumprimento de sentença deve ser distribuído de acordo com a
natureza da prestação jurisdicional buscada. Tendo o pedido natureza
meramente patrimonial não se justifica a competência da Vara de Família e
Sucessões.
Consoante entendimento desta C. Corte:
Conflito de competência. Vara da Família e Sucessões e
Vara Cível. Cumprimento de sentença proferida em
expediente pré-processual (CEJUSC) que extinguiu o
vínculo matrimonial entre as partes. Ausência de causa
distribuída e processada em Juízo que desvincula o Juízo
que homologou a avença extrajudicial. Artigo 516, inciso
II, do CPC. Livre distribuição do cumprimento de
sentença a uma das Varas Cíveis locais. Declinação da
competência
à
Vara
da
Família
e
Sucessões.
Impossibilidade. A decretação do divórcio, com a
posterior partilha dos bens e dívidas, encerra a
competência da Vara Especializada, na medida em que a
relação subsistente possui natureza obrigacional, que
deve ser conhecida pelo Juízo Cível. Matéria que não está
afeta a competência absoluta das Varas da Família e
Sucessões, nos termos do art. 37 do Código Judiciário do
Estado de São Paulo. Competência da 1a Vara Cível de
Catanduva, ora suscitado. Conflito procedente.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0052494-46.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Lidia
Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Catanduva - Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018).
Ainda que assim não fosse, caberia a determinação de
redistribuição do feito, para o aproveitamento dos atos processuais e não a
sua extinção sem resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003415-48.2019.8.26.0344 -Voto no 19.085
5
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação para afastar-se a extinção do processo e para seu regular
processamento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica